Tribunal: TCU
Processo: 036.828/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Contrato de Repasse 306.478-43/2009, registro Siafi 718706, firmado com o Ministério do Turismo, cujo objeto era a reforma da Praça Dom Francisco Pereira Lopes,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Alexandre Antônio Martins de Barros, prefeito do Município de Terezinha/PE nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Contrato de Repasse 306.478-43/2009, registro Siafi 718706, firmado com o Ministério do Turismo, cujo objeto era a "reforma da Praça Dom Francisco Pereira Lopes", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Alexandre Antônio Martins de Barros, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Alexandre Antônio Martins de Barros, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) (D/C) 22/10/2012 95.799,60 débito 20/09/2018 8.450,92 crédito 9.3. aplicar a Alexandre Antônio Martins de Barros a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida à notificação; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.